Tribunal: TJDFT
Processo: 0725996-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0725996-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: CONSTEC CONSTRUCOES E INSTALACOES EIRELI - EPP DESPACHO Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões ao agravo no prazo legal. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator